Tribunal: TJDFT
Processo: 0754409-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. DIREITO À MORADIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedora contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de sua propriedade. A agravante alegou que se trata de seu único imóvel, com natureza de bem de família, protegido pela Lei n. 8.009/1990 e pela Súmula n. 486/STJ, postulando a exclusão da penhora e, cumulativamente, a devolução de quantia levantada pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo quanto ao pedido de devolução de valores já levantados pelo credor; (ii) definir se o imóvel indicado à penhora deve ser reconhecido como bem de família e, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de devolução da quantia levantada pelo credor é inadmissível, pois a insurgência recursal confronta decisão aparentemente preclusa, bem como não se trata de matéria objeto da decisão agravada, incorrendo em supressão de instância, nos termos do art. 932, III, do CPC.
4. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n. 8.009/1990, visa proteger o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, constituindo norma de ordem pública que impede qualquer forma de constrição judicial sobre o imóvel residencial familiar.
5. A agravante comprovou, por meio de certidões negativas de propriedade e documentos comprobatórios de residência, que o imóvel penhorado é seu único bem e serve atualmente como sua moradia, preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.062.315/DF) consolidou o entendimento de que a proteção conferida ao bem de família impede inclusive a averbação da penhora para fins publicitários, por se tratar de ato inválido diante da norma protetiva.
7. A manutenção de constrição sobre bem de família, ainda que sem fins imediatos de expropriação, representa afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, sendo inadmissível mesmo diante da existência de dívida de honorários.
8. A desproporcionalidade entre o valor da dívida e o valor do reforça a necessidade de afastar a penhora em observância à razoabilidade e ao respeito ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Tese de julgamento:
1. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 impede a constrição judicial sobre o bem de família, inclusive a mera averbação de penhora.
2. Comprovada a natureza residencial e a inexistência de outros bens em nome da executada, o imóvel deve ser reconhecido como bem de família, insuscetível de penhora.
3. O pedido de devolução de valores já levantados em decisão preclusa é inadmissível por violar o duplo grau de jurisdição e incorrer em supressão de instância.